Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722626-29.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA PACIENTE: LUCAS VELOZO VIANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS VELOZO VIANA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por incursão, em tese, no artigo 157, § 2o, incisos II e VII (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca), por duas vezes, e no artigo 180 (receptaçã0), ambos do Código de Penal (processo referência n. 0708237-12.2025.8.07.0009). A Defesa técnica (Dr. TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA) salientou que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduziu que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e trabalho lícito como autônomo no distrito da culpa. Destacou que não há elementos concretos que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Ponderou que o decreto prisional não pode se ancorar em presunções ou considerações abstratas acerca do crime ou do investigado. Ressaltou que o paciente não possui histórico criminal, tampouco perturbou o desenvolvimento da persecução penal. Asseverou que o crime imputado ao paciente não é hediondo e não foi perpetrado com emprego de violência real. Esclareceu, ainda, que a faca encontrada em posse do paciente e do corréu não foi utilizada durante a empreitada criminosa. Alegou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. O paciente foi preso em flagrante em 29-maio-2025. Depreende-se da comunicação da ocorrência policial n. 3.756/2025-0 que, no dia 28-maio-2025, por volta das 23h20min, as vítimas I.G.A. e V., assim como a testemunha A.R.D.S.S. foram abordadas pelo paciente, pelo corréu HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS e pelo adolescente E.H.A.D.S.L. que, munidos com duas facas, subtraíram para eles um cordão de prata, uma bolsa branca e um aparelho de celular Iphone 11 pertencentes às vítimas. O roubo foi anunciado pelo paciente e pelo adolescente E.H.A.D.S.L., que desceram de um veículo modelo Corsa Classic e abordaram-nas. Após a subtração, as vítimas acionaram a Polícia Militar, descreveram os autores e indicaram a direção para a qual eles se deslocaram. Em posse das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na região. Ao avistarem um veículo com características semelhantes às fornecidas, aproximaram-se. O condutor tentou empreender fuga, porém, não logrou êxito. Durante a abordagem, os policiais identificaram o motorista como sendo o corréu HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS e o passageiro, acomodado no banco traseiro, como sendo o adolescente E.H.A.D.S.L. Dentro do veículo, os policiais encontraram duas facas no assoalho e um aparelho de celular da marca Samsung, cuja procedência não havia sido confirmada. Os ocupantes do veículo confessaram a participação da prática delitiva e informaram que o paciente havia sido deixado em outro local. Com o auxílio do adolescente, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde abordaram o paciente. O paciente entregou os bens subtraídos. Na Delegacia de Polícia, também se verificou que o aparelho de celular da marca Samsung, pertencente ao paciente, era produto de crime. A vítima I.G.A. e a testemunha A.R.D.S.S. reconheceram o adolescente E.H.A.D.S.L. e o paciente como os autores que estavam munidos com faca, realizaram a abordagem e efetuaram a subtração dos bens. Em 30-maio-2025, a eminente autoridade judiciária do NAC acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Ressaltou que o paciente e o corréu HUMBERTO perpetraram roubos majorados com emprego de faca e, posteriormente, foram localizados em poder dos objetos subtraídos. Destacou que a prática delitiva envolveu um menor de idade, o qual participou da ameaça empregada em face das vítimas. Pontuou que “a conduta narrada, portanto, reveste-se de extrema gravidade concreta, não apenas pela natureza violenta do delito — que se consuma com o emprego de arma branca e intimidação direta à vítima —, mas também pelo reprovável aliciamento de um menor para a prática criminosa, o que demonstra elevada periculosidade dos agentes e desprezo pelas normas mais elementares de convívio social". Confira-se um excerto extraído da decisão (ID 72613871): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Consta dos autos que os autuados, mediante grave ameaça exercida com o uso de faca, abordaram as vítimas, tendo subtraído seus pertences, os quais foram posteriormente localizados em poder dos próprios conduzidos. Destaca-se, ainda, que os autuados envolveram um menor de idade na prática criminosa, o qual também participou da ameaça, com o claro intuito de coagir e intimidar a vítima, o que configura o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A conduta narrada, portanto, reveste-se de extrema gravidade concreta, não apenas pela natureza violenta do delito — que se consuma com o emprego de arma branca e intimidação direta à vítima —, mas também pelo reprovável aliciamento de um menor para a prática criminosa, o que demonstra elevada periculosidade dos agentes e desprezo pelas normas mais elementares de convívio social. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, e tendo em vista que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a custódia cautelar mostra-se legítima e necessária, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Importante destacar que, ante a gravidade dos fatos e à forma com que foram executados, medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas ou suficientes (art. 319 do CPP), sobretudo diante do envolvimento de arma e da utilização de um menor para execução do delito, o que amplia o grau de reprovabilidade da conduta. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS, nascido em 04/01/1984, filho de Juraci Moreira dos Santos, e de LUCAS VELOZO VIANA, nascido em 22/08/2005, filho de Eliézio Viana Neco e Stela Velozo Gomes Viana, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. CONFIRO, por fim, a esta decisão força de ofício. Em 4-junho-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS. Ao paciente foram imputados os crimes descritos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca), por duas vezes, e no artigo 180 (receptaçã0), ambos do Código de Penal. Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos pela inicial acusatória (ID 238339048 – autos da ação penal n. 0708237-12.2025.8.07.0009): 1a SÉRIE No dia 28 de maio de 2025, por volta das 23h40, em via pública, na QN 122, proximidades da Estação Furnas, Samambaia/DF, CEP no 72304-100, os denunciados e o adolescente Estênio Henrique Alencar dos Santos Luz, de forma livre e consciente, com prévio ajuste e unidos pelos mesmos desígnios e propósitos, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 11, de propriedade da vítima Vitória L. M. R., e uma corrente de prata e uma bolsa pequena pertencentes à vítima Ítalo G. A. D. Nas circunstâncias de tempo declinadas, os denunciados e o adolescente Estênio, munidos de duas facas, transitavam pelas vias públicas de Samambaia/DF no GM/Corsa de placas JGL-5867/DF e cor cinza. HUMBERTO era quem conduzia o veículo. Ao avistarem os amigos Vitória, Ítalo e Adryan R. da S. S. nas proximidades da Estação Furnas, decidiram subtrair seus pertences. HUMBERTO, então, parou o GM/Corsa ali próximo. Ato contínuo, LUCAS e Estênio desembarcaram do veículo e, cada um deles empunhando uma faca, abordaram Vitória, Ítalo e Adryan, exigindo que eles lhes entregassem seus pertences e não reagissem. HUMBERTO, por sua vez, permaneceu no interior do GM/Corsa, vigiando a ação delitiva e pronto para proporcionar fuga ao grupo. Na sequência, após subtraírem o aparelho celular de Vitória e a corrente de prata e a bolsa pequena de Ítalo, LUCAS e Estênio embarcaram no GM/Corsa e HUMBERTO, na condução desse veículo, deu fuga ao trio. Ao praticarem a infração penal acima narrada com menor de 18 (dezoito) anos, os denunciados acabaram por facilitar a corrupção de Estênio Henrique Alencar dos Santos Luz, nascido aos 22 de dezembro de 2008. 2a SÉRIE No dia 29 de maio de 2025, por volta de 1h00, no interior de sua residência, localizada na QR 318, Conjunto 13, Casa 26, Samambaia/DF, CEP no 72308-814, o denunciado LUCAS, livre e conscientemente, após adquirir e receber, ocultava, em proveito próprio, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A03, de propriedade da vítima Rosaura M. R., sabendo tratar-se de produto de crime. Em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, LUCAS adquiriu e recebeu o referido aparelho celular e, mesmo ciente da origem espúria do bem, passou a ocultá-lo nointerior de sua residência. Ocorre que, pouco tempo após o assalto (1a Série), uma guarnição da Polícia Militar, ciente desse crime e das características dos autores e do veículo por eles utilizados, avistou o GM/Corsa transitando nas imediações da QR 104, em Samambaia/DF, estando HUMBERTO na condução e Estênio como passageiro. Diante da aproximação da viatura policial, HUMBERTO ainda tentou empreender fuga. Porém, os policiais logo lograram interceptá-lo. Realizada a abordagem, os policiais militares localizaram, no interior do GM/Corsa, as duas facas utilizadas no roubo. Em seguida, conduzidos por HUMBERTO e Estênio, a equipe compareceu à residência de LUCAS, tendo este entregue aos policiais todos aqueles objetos que foram subtraídos, bem como o aludido aparelho celular da marca Samsung. Este telefone é produto de um crime de furto, ocorrido no dia 17 de outubro de 2023, em Taguatinga/DF, conforme Ocorrência Policial no 7.185/2023 – 12a DP. Ao final, HUMBERTO e LUCAS foram presos em flagrante delito e Estênio apreendido. Diante do exposto, estando LUCAS VELOZO VIANA incurso nas penas do art. 157, § 2o, incs. II e VII, do CP (por duas vezes) e do art. 180, caput, do CP, e HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS incurso nas penas do art. 157, § 2o, incs. II e VII, do CP (por duas vezes), requer o Ministério Público o recebimento da denúncia e a instauração de ação penal, citando-os para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida. Ressaltou que, num primeiro momento, as nuances fáticas, consistentes na perpetração do crime de roubo em coautoria com dois agentes, sendo um deles adolescente, e com o emprego de 2 (duas) facas, além da apreensão de objeto oriundo de outra infração penal (receptação), indicam a maior gravidade da conduta e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator